Tribunal: TJSP
Processo: 2248325-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial fundada em contrato de seguro saúde - cobrança de mensalidades inadimplidas - matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado I - previsão expressa em regra específica indicada no art. 5°,I.23 da Resolução no 623/2013 deste Tribunal - não incidência do disposto no apontado art. 5°,II.3 da referida Resolução - instauração

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial fundada em contrato de seguro saúde - cobrança de mensalidades inadimplidas - matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado I - previsão expressa em regra específica indicada no art. 5°,I.23 da Resolução no 623/2013 deste Tribunal - não incidência do disposto no apontado art. 5°,II.3 da referida Resolução - instauração de conflito para reconhecimento da competência da 7a Câmara de Direito Privado da Subseção de Direito Privado I - recurso não conhecido.